Tribunal: STF
Processo: Rcl 31030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDA EM EM 17/10/89. “BURACO NEGRO”. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE nº 564.354 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 76. RE 937.595 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 930. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por João Bosto dos Santos, em face de decisão proferida nos autos do processo 0015178-93.2010.4.03.6183, em que negado provimento a agravo interno em recurso extraordinário por harmônicas a decisão recorrida e a tese desta Suprema Corte manifestada ao julgamento do RE 564.354 em repercussão geral (Tema 76). 
    2. Segundo narra, em 17/10/1989, no período conhecido como “buraco negro”, foi-lhe concedida aposentadoria por tempo de serviço proporcional, cujo valor, recalculado de acordo com o art. 144 da Lei 8.213/1991, sofreu a incidência da limitação aos tetos então vigentes. Após as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, tendo em vista o entendimento do INSS pela sua inaplicabilidade aos benefícios anteriores, ajuizou ação de revisão do valor do benefício. Julgado improcedente o pedido pelo TRF da 3ª Região, interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com fulcro no Tema 76 de repercussão geral. Invoca a aplicação equivocada do precedente em usurpação da competência desta Suprema Corte e ofensa à autoridade da decisão proferida ao julgamento do RE 564.345 em repercussão geral.
    3. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a cassação da decisão reclamada a fim de que seja deferida revisão do benefício com o pagamento dos valores em atraso.
    4. Prestadas informações pela autoridade reclamada e contestação pela parte beneficiária. 
    5. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA. SUPERVENIÊNCIA DAS EC N. 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA N. 564.354 E 937.595. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 05.10.1988 E 05.04.1991. POSTERIOR REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. SUBMISSÃO A TETO. ART. 144 DA LEI N. 8.213/1991. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO NOVO TETO ESTABELECIDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS. AFERIÇÃO CASO A CASO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Defiro o  benefício  da  justiça  gratuita. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do  benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. 
    2. A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I,  “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    3. A presente controvérsia diz com a alegada violação da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do RE 564.345 em repercussão geral por acórdão do TRF da 3ª Região em que negado provimento a agravo interno em recurso extraordinário.
    Reproduzo a ementa da decisão reclamada:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
    II. Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal. Paradigma resolvido sob o regime da repercussão geral: RE 564.3545/SE.
    III. Inviável o revolvimento do contexto fático-probatório da demanda. Óbice da Súmula 279/STF.
    IV. As hipóteses de interposição do agravo interno demandam impropriedade ou ausência de coincidência entre o caso concreto e o caso paradigmático que embasa a decisão agravada. Hipótese não vislumbrada nos autos.
    4. Na vigência do CPC/1973, firmara-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento bem como reclamação contra decisão do Tribunal a quo em que aplicada a sistemática de repercussão geral na forma do art. 543-B do CPC. Tinha-se como inserida, a competência para a aplicação da decisão paradigma aos casos individuais, na esfera dos Tribunais de origem, à compreensão de que “caso contrário, se o STF continuar a ter que decidir caso a caso, em sede de agravo de instrumento, mesmo que os Ministros da Corte apliquem monocraticamente o entendimento firmado no julgamento do caso-paradigma, a racionalização objetivada pelo instituto da repercussão geral, de maneira alguma, será alcançada.” (AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010). Também reputava-se inadequada a utilização da reclamação para questionar o equívoco na aplicação da decisão paradigma aos casos individuais, à justificativa de que “acarretaria aumento de quantidade de processos distribuídos e desvirtuamento dos objetivos almejados com a instituição do mecanismo da repercussão geral”. (Rcl 7569/ SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2009). P
    5. Nada obstante, a presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, deste diploma legal, que a admite para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Forte na finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação em tal hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, condiciona-se sua admissibilidade à demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    6. No caso, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do TRF da 3ª Região em que negado provimento a agravo em apelação ao fundamento de que “o fato de a renda mensal paga a partir de junho de 1992 ter sido limitada ao teto, decorreu dos reajustes legais aplicados à renda mensal desde a DIB, circunstância que não autoriza a readequação do valor do benefício com base nos novos limites previstos nas ECs 20/98 e 41/03, pois, vale repetir, os fundamentos do julgamento proferido pelo E. STF no RE 564.354, não contemplam hipótese de reajustamento do benefício.”.
    7. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 564.354 em repercussão geral, Relatora Ministra Cármen Lúcia, assim analisou a pretensão atinente à manutenção de “reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes seja ultrapassado o antigo ‘teto’, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pela Emenda Constitucional n. 20/98”, fixando a seguinte tese: “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.” (Tema 76).
    8. Posteriormente, também em sede de repercussão geral, ao julgamento do RE 937.595 (Tema 930), esta Casa examinou a controvérsia específica atinente à aplicação do entendimento manifestado no Tema 76 aos benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991, relativos ao período denominado “buraco negro”, fixando a seguinte tese: “Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral.”. Cito elucidativo trecho do voto do Ministro Relator, Luís Roberto Barroso:
    No referido julgamento não foi imposto nenhum limite temporal. Assim, em tese, não se pode excluir a possibilidade de que os titulares de benefícios inicialmente concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) tenham direito à adequação aos novos tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. Basta o beneficiário provar que, uma vez limitado a teto anterior, faz jus a diferenças decorrentes do aumento do teto, como no caso (conforme cálculos judiciais de fls. 59/65, insuscetíveis de revisão nesta sede). A análise sobre a efetiva existência de eventual direito a diferenças deve ser feita caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no acórdão do já referido RE 564.354. 
    9. Na espécie, ao exame da apelação, o TRF da 3ª Região reconheceu a limitação ao teto da renda mensal paga a partir de junho de 1992 por força dos reajuste legais aplicados desde a data do início do benefício e rejeitou a aplicação dos novos limites fixados nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003
    10. Nesse contexto, a decisão reclamada, ao negar admissibilidade ao recurso extraordinário, fere a autoridade da decisão desta Suprema Corte no RE 564.354 em repercussão geral.
    Colho o seguinte precedente em decisão monocrática: Rcl 27139, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30/10/1997.
    11. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0015178-93.2010.4.03.6183, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e determino que outra seja proferida com observância da tese firmada nos Temas 76 e 930 de repercussão geral.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora